Tribunal: TJDFT
Processo: 0702267-03.2022.8.07.0020
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO FORMULADO NAS RAZÕES RECURSAIS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA AOS RÉUS. FORMULAÇÃO EM CONTRARRAZÕES. VIA IMPRÓPRIA. PRECLUSÃO CONFIGURADA. POSTAGENS EM REDES SOCIAIS. OFENSA À HONRA OBJETIVA DA EMPRESA AUTORA. INEXISTÊNCIA DE PROVA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA AUTORA JULGADO PREJUDICADO.
1. De acordo com o §3o do artigo 1.012 do Código de Processo Civil, o requerimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal deve ser formulado mediante petição autônoma dirigida ao Tribunal, no período entre a interposição do recurso e sua distribuição; ou ao relator do recurso, mediante petição própria, e não como preliminar do recurso, se já distribuída a apelação cível.
1.2. Impõe-se reconhecer a inadequação da via eleita nos casos em que a parte recorrente pleiteia a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a atribuição de efeito suspensivo ao recurso no próprio bojo da apelação cível.
1.3. O julgamento do mérito do recurso de apelação torna prejudicado o exame do pedido de concessão de tutela recursal de caráter provisório.
2. Nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil, [É] vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.
2.1. O instituto da preclusão se consubstancia na perda do direito de praticar determinado ato processual, seja pelo decurso do prazo, pela incompatibilidade do ato em relação à conduta adotada pela parte, ou pelo exercício prévio da faculdade.
2.2. Observado, no caso concreto, que a autora deixou de interpor recurso contra a decisão pela qual foi concedida a gratuidade de justiça em favor dos réus, tem-se por impositivo o reconhecimento da preclusão lógica a respeito questão, circunstância que agregada à impropriedade das contrarrazões para o fim de postular a reforma da sentença, torna inviabilizado o exame do pedido de revogação do benefício.
3. O dano moral, de acordo com a disciplina do artigo 5o, inciso X, da Constituição Federal e do artigo 186 do Código Civil, decorre de ação ou omissão que, atingindo direitos existenciais da pessoa, lhe causa injusta dor, sofrimento ou constrangimento, ultrapassando eventuais dissabores do cotidiano e exorbitando as atribulações próprias da vida em sociedade.
4. Consoante o artigo 52 do Código Civil, às pessoas jurídicas é conferida, no que couber, a proteção dos direitos da personalidade.
4.1. O dano moral da pessoa jurídica está associado ofensa à sua honra objetiva, consubstanciada na sua reputação e imagem perante clientes e a sociedade.
5. Deixando a autora de demonstrar que, em virtude das mensagens divulgadas pelos réus em suas redes sociais, apontando a insatisfação com os serviços que lhe foram prestados, sofreu abalo à sua imagem, não há como lhe ser assegurado o direito à indenização por danos morais.
6. Acolhida a pretensão recursal deduzida pelos réus, para o fim de julgar improcedente o pedido indenizatório deduzido na inicial, tem-se por prejudicado o exame do recurso de apelação interposto pela autora, objetivando a majoração do quantum indenizatório.
7. Apelação cível interposta pelos réus parcialmente conhecida e, nessa extensão, provida. Apelação cível interposta pela autora julgada prejudicada.